Tribunal: TJSP
Processo: 1501561-80.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Redutor negado, mercê do mau antecedente comprovado – Estipulado o regime fechado para cumprimento da reprimenda, tendo em vista a gravidade da conduta – Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501561-80.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VICTOR
HUGO MACEDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar VICTOR HUGO MACEDO
DOS SANTOS ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501561-80.2018.8.26.0510
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: VICTOR HUGO MACEDO DOS SANTOS
COMARCA DE RIO CLARO 3a VARA CRIMINAL
VOTO No 35.407
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso do Ministério Público
Inversão do julgado

Materialidade e autoria demonstradas
Acusado
surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de
nefastas consequências Depoimentos firmes e coerentes
dos policiais militares responsáveis pela diligência

Validade
Contradições insignificantes e incapazes de
ensejar a absolvição
Redutor negado, mercê do mau
antecedente comprovado
Estipulado o regime fechado
para cumprimento da reprimenda, tendo em vista a
gravidade da conduta Inviável, por idênticos motivos, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos Apelo provido.
A r. sentença de fls. 95/100, cujo relatório se
adota, absolveu VICTOR HUGO MACEDO DOS SANTOS da
imputação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público
pretendendo a inversão do julgado, com a condenação do apelado nos
exatos termos da denúncia (fls. 138/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
153/156), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do apelo (fls. 169/172).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 13 de
agosto de 2018, por volta de 14h45min, na Rua 04 VI com a Avenida
68, s/no, bairro Araucária, cidade e comarca de Rio Claro, Victor
Hugo Macedo dos Santos tinha em depósito, para fins de tráfico, 27
(vinte e sete) pinos de cocaína, com peso líquido de 7,8g (sete gramas
e oito decigramas), e 12 (doze) porções de maconha, com peso líquido
de 24,33g (vinte e quatro gramas e trinta e três centigramas), o que
fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que policiais militares realizavam,
no dia dos fatos, patrulhamento de rotina em local conhecido como
ponto de tráfico, quando avistaram o acusado escondendo algo
debaixo de um caminhão estacionado. Nesse instante, ele tentou
empreender fuga, mas acabou detido, apreendendo os policiais, em
poder dele, a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em
dinheiro.
Na
sequência,
localizaram,
mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
4
precisamente embaixo do caminhão, os 27 (vinte e sete) eppendorfs
de cocaína e as 12 (doze) porções de maconha.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 01/04), o boletim de ocorrência (fls. 13/14), o auto de
exibição e apreensão (fls. 15), o laudo de constatação (fls. 17/19) e,
sobretudo, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 51/53).
De igual modo e ao contrário do que
apreendido pelo culto MM. Juiz a quo, nada obstante a seriedade e
firmeza dos seus fundamentos, a autoria do crime de tráfico emergiu
induvidosa, uma vez que, de maneira indubitável, a droga encontrada
ao acusado pertencia e ao comércio espúrio seria destinada, aliás,
como bem compreendido pelo nobre e diligente Promotor de Justiça
oficiante.
Com efeito.
Interrogado durante a lavratura do auto de
prisão em flagrante (fls. 04), descartou o apelado qualquer
envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Admitiu que realmente
empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos policiais, pois ficou
com medo de ser preso novamente, apesar de nada estar fazendo.
Afirmou que não percebeu o momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
5
que os policiais encontraram as drogas sob o caminhão e disse que o
dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho como servente de
pedreiro.
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
da
gravação anexada aos autos, novamente rechaçou a imputação,
dando a entender que os policiais teriam plantado as drogas somente
para incriminá-lo.
Dita
negativa,
no
entanto,
permaneceu
isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
em seu desfavor.
Com efeito.
Os policiais militares Carlos Henrique Salles
de Oliveira e Cláudio Roberto Franco da Silveira, responsáveis pela
diligência e prisão em flagrante, em depoimentos seguros e coerentes,
relataram, quando inquiridos durante a lavratura do auto de prisão
em flagrante, que realizavam patrulhamento rotineiro em local
conhecido como ponto de tráfico, oportunidade em que avistaram o
acusado em atitude suspeita, pois estava guardando algo sob um
caminhão estacionado na via pública.
Ao perceber a aproximação da viatura, o
apelante saiu correndo, mas acabou perseguido e detido. Submetido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
6
a revista pessoal, lograram apreender em poder dele a quantia de R$
45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro.
Prosseguindo nas diligências, seguiram até o
caminhão e localizaram os 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e as 12
(doze) porções de maconha.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o
acusado era conhecido nos meios policiais e havia sido preso,
recentemente, por tráfico de drogas (fls. 02 e 03).
E
ditas
versões
foram
plenamente
corroboradas pelo miliciano Cláudio Roberto em Juízo, novamente
mencionando que visualizou o acusado escondendo algo debaixo do
caminhão e que era conhecido nos meios policiais por seu
envolvimento com a traficância (gravação anexada aos autos).
Como se vê, em face dos elucidativos
depoimentos prestados pelos policiais militares
um deles colhido
com a garantia do contraditório e inexistindo nos autos quaisquer
outros elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a
autoria infracional emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação,
mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
7
tivessem eles interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
ora apelado.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem
servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
8
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelado injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ao contrário do sustentado pela combativa
Defensoria Pública, não há contradições graves no contexto
probatório, capazes de ensejar a absolvição. Eventuais divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
9
sobre aspectos insignificantes do processo não têm o condão de
macular toda a prova oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal:
“Prova testemunhal. Depoimentos que apresentam contradições. Valor. “Somente as
contradições graves oferecem relevância na análise dos
depoimentos prestados, e não aquelas referentes a
pequenos detalhes, uniformes e coerentes com o restante
do conjunto probatório” (Revisão Criminal no
383.034/2,
Rel.
ROBERTO
MIDOLLA,
j.
14.03.02 grifei).
Irrelevante, do mesmo modo, o fato de não
terem sido ouvidas testemunhas civis, o que, aliás, é bastante
compreensível, sobretudo nas circunstâncias em que ocorreu a
diligência.
De qualquer modo, é importante anotar que a
legislação processual penal em vigor não obriga a participação de
testemunhas civis no instante da prisão em flagrante ou da
diligência, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento adotado pelos
policiais militares.
Urge sublinhar, igualmente, que a vazia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
10
insólita versão dada ao fato pelo apelado não encontrou a mínima
ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive,
que somente a ele cabia, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, impende destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa da defesa para tentar desmerecer
as versões fornecidas pelos policiais militares ou, o que é pior,
confirmar aquela dada por ele próprio.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais militares realizaram diligências em local
conhecido como ponto de tráfico, onde surpreenderam o apelado
mantendo em depósito a droga apreendida e que ao tráfico era
destinada, sendo irrelevante o fato de não ter sido realizada campana
no local ou que tivessem visualizado o acusado comercializando os
entorpecentes.
Custa
crer
que
policiais
honestos,
cumpridores de suas obrigações e com parcos vencimentos, possuam
sempre um estoque de entorpecentes somente para incriminar
gratuitamente desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos,
em especial como o ora apelado.
Portanto, não era o caso de absolvição, tendo
em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
11
à figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária
a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja
o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, §
2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que
essa classificação se fará em consonância com a natureza
e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
militares em local conhecido como ponto de tráfico, a quantidade, a
variedade (cocaína e maconha) e a maneira de acondicionamento das
drogas (porções individualizadas e prontas para a comercialização),
além da apreensão de quantia em dinheiro, cuja origem não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
12
demonstrada, estão a indicar, de maneira insofismável, que se
destinava todo o entorpecente à narcotraficância.
Diante desses fatos, não há como ser
mantida a absolvição, uma vez que restaram evidenciadas a
materialidade e a autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente,
porquanto satisfatoriamente provado que a droga apreendida ao réu
pertencia e à comercialização se destinava.
A condenação, portanto e nos termos da
denúncia, é medida que se impõe.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Atento aos critérios norteadores do artigo 59,
do Código Penal, deve a pena de partida ser balizada em 1/5 (um
quinto) acima do mínimo legal, tendo em vista a variedade e natureza
das
drogas
apreendidas
(cocaína
e
maconha),
substâncias
notoriamente nocivas e de nefastas consequências para a sociedade.
Além disso, registra o apelado antecedente
criminal
documentalmente
comprovado
(Proc.
no
0002668-39.2018.8.26.0510 2a Vara Criminal da comarca de Rio
Claro fls. 22).
Com isso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
13
Ao depois, na segunda etapa, presente a
atenuante da menoridade, retorno-a ao mínimo legal.
Inexistiram circunstâncias agravantes que
devam ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não é o
caso de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
contida no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Observo que o acusado, enquanto menor,
respondeu a vários atos infracionais, tendo sido, inclusive, submetido
às medidas socioeducativas de internação e liberdade assistida
(fls. 22).
Assim, não faz jus ao redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois já firmado entendimento no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que a prática de atos
infracionais revela, por parte de seu agente, dedicação à atividade
criminosa (HC no 121509/SP Rel. MIN. JORGE MUSSI Quinta
Turma e HC no 212704/SP Rel. MIN. OG FERNANDES Sexta
Turma).
Cabe salientar, outrossim, que o apelado,
após a maioridade, foi processado e condenado por tráfico de
entorpecentes, demonstrando, assim, a reiteração na prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
14
tráfico de entorpecentes
fato este considerado como mau
antecedente e que estava envolvido no mundo do crime, fazendo
do tráfico o seu meio de vida, o que afasta o benefício em questão.
Diante disso e ausentes outras causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelado, definitivamente, em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento de pena, por
seu turno, deve ser o fechado.
A conduta efetivamente perpetrada pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, no qual teria ele a possibilidade imediata de convívio
social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o
que, à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico dos fatos,
observo
que
as
circunstâncias
judiciais
são
amplamente
desfavoráveis ao apelado, porquanto, como já sublinhado, é
comprovadamente portador de mau antecedente (certidão de fls. 22)
e, enquanto menor, praticou vários atos infracionais, devendo, por
isso, iniciar o cumprimento da sua pena no regime mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
15
De
mais
a
mais,
sua
conduta,
como
nitidamente se vê, revelou periculosidade concreta e efetiva, pois
geradora de desassossego e intranquilidade social latente, já que
traficava drogas em plena luz do dia e em pacata cidade do interior
paulista, colocando em risco evidente toda a população pacata e
ordeira, tudo de modo a justificar, ao menos no início, o regime de
cumprimento de pena mais severo.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, igualmente, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual do acusado, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora
imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira
e inoportuna progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501561-80.2018.8.26.0510 -Voto no 35.407
16
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar VICTOR HUGO
MACEDO DOS SANTOS ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator